Tribunal: TJDFT
Processo: 0018103-95.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL. NECESSIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nos termos do art. 922 do CPC, convindo às partes, o Juiz declarará suspensa a marcha processual durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra a obrigação.
2. Cumprida a obrigação ao término do prazo transacionado pelas partes, a relação jurídica processual será extinta. Caso contrário deverá haver a retomada da marcha processual.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.